Tribunal: TJSP
Processo: 1005976-16.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. (i) Ação declaratória de inexistência de contrato de seguro de vida, com pedido de reparação dos danos morais e de repetição do indébito, em dobro. Sentença de parcial procedência, desacolhendo-se apenas o pleito da indenização. (ii) Insurgência do banco-réu, requerendo a improcedência da lide, e da autora, que busca a condenação dos réus na reparação dos danos morais.

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. (i) Ação declaratória de inexistência de contrato de seguro de vida, com pedido de reparação dos danos morais e de repetição do indébito, em dobro. Sentença de parcial procedência, desacolhendo-se apenas o pleito da indenização. (ii) Insurgência do banco-réu, requerendo a improcedência da lide, e da autora, que busca a condenação dos réus na reparação dos danos morais. Irresignações imprósperas. (iii) Invertido o ônus probatório, ante o reconhecimento da relação de consumo, o banco-réu, ora apelante, não comprovou a contratação do seguro em questão. Bem andou o Juízo de Primeiro Grau, assim, ao reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a restituição dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. (iv) Dano moral. Caracterização. Desfalques de origem fraudulenta que repercutiram na capacidade econômica da autora. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Valor indenizatório que ora se fixa em R$ 5.000,00, eis que alinhado aos parâmetros adotados por este E. Tribunal de Justiça para casos semelhantes. (v) Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da autora provido e recurso de apelação do banco-réu não provido.